Tribunal: TJPA
Processo: 0807974-93.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807974-93.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO PAISANI DE MORAES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA - IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PUBLICO APOSENTADO. ACAO REVISIONAL DE PROVENTOS. LIMINAR INDEFERIDA. VEDAÇAO EXPRESSA DE DEFERIMENTO DA ANTECIPACAO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PUBLICA. LEI No 9.494/97. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A Lei n. 9494/97 veda a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública quando se tratar de aumento ou extensão de vantagem a servidor;
II –
In casu
, o Juízo
a quo
corretamente indeferiu o pedido de antecipação de tutela que visava a revisão dos proventos do agravante, servidor público estadual aposentado;

III – Não se afigura cabível concessão de liminar contra a Fazenda Pública na hipótese que importe em liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, motivo pelo qual, o
decisum
monocrático não deve ser alterado; IV – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1a Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento, porém negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1a Turma de Direito Publico do Tribunal de Justiça do Estado do Para, aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 10 de maio de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência interposto por
Carlos Eduardo Paisani de Moraes
, visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da
Ação Revisional da Renda Mensal da Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada em desfavor do
Estado do Para
(0837148- 20.2020.8.14.0301).

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)
Em que pese os argumentos ventilados, verifico que o pleito, em sede de tutela de urgência, e taxativamente vedado pela Lei 12.016/2009, senão vejamos:

Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenara:

(...)

§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

(...)
§ 5o As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem a tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Saliento que a remissão pelo § 5o do artigo em epígrafe ao Código de Processo Civil revogado não fez desaparecer a vedação legal em foco, tendo em vista o disposto no art. 1.046, § 4o, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

(...)

§ 4o As remissões a disposições do Código de Processo Civil revogado, existentes em outras leis, passam a referir-se às que lhes são correspondentes neste Código.

Desta feita, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)”

Nas razões recursais (Num. 3441472 - Pág. 1/33), a patrona do ora agravante narra que o mesmo e servidor público, possuindo o cargo de Delegado de Polícia Civil, com uma renda líquida mensal em torno de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), tendo sido afastado de suas atividades laborais a partir do dia 02/05/2017, em decorrência de um acidente de trabalho.

Salienta que o agravante, a partir de sua aposentadoria por invalidez, ocorrida no mês de outubro de 2019, teve sua renda mensal drasticamente reduzida devido a um cálculo errôneo realizado pelo recorrido, de modo que sua renda atual e do valor de R$ 8.609,96 (oito mil, seiscentos e nove reais e noventa e seis centavos).

Ressalta que em razão da situação supramencionada, o agravante ajuizou uma Ação Ordinária pleiteando a revisão da renda mensal inicial de sua aposentadoria, tendo o Juízo Monocrático proferido a decisão ora agravada.

Aduz que a fundamentação utilizada pela autoridade de 1o grau para indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na ação ajuizada pelo agravante e inidôneo, visto que a referida decisão se baseou no art. 7o, da Lei no 12.016/09, a supramencionada ação foi ajuizada com o objetivo da recorrente ter seu salário equiparado através da seara judicial, tendo a autoridade de 1o grau proferido a decisão agravada, alegando existir expressa vedação legal.

Defende que a demanda, não cuida-se de Mandado de Segurança, ou seja, não se aplica a ação originária os ditames da Lei 12.016/2009, e que e entendimento jurisprudencial majoritário que a Lei 12.0162009, não veda a concessão de tutela antecipada em desfavor do ente público quando a verba requerida tem eminente caráter alimentar e são demonstrados os requisitos necessários para a sua concessão, como no caso dos autos.

Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência pleiteada para que seja determinada a correção da renda mensal da aposentadoria por invalidez a base de 100% do último salário de contribuição. No mérito, requer o provimento do recurso.

Às fls. (id. 4107784), indeferi o pedido de tutela de urgência.

Às fls. (id. 4236014), o IGEPREV apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (id. 4293818).

E o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que conforme preceitua o art. 14, do NCPC, a norma processual não retroagira e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A decisão agravada foi publicada depois de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do novo CPC/2015, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no novo Código de Processo Civil.

MERITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se esta correta ou não a decisão do juízo de 1º grau que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em favor da ora agravante, servidor público estadual aposentado, que pleiteava a revisão de seus proventos.

Inicialmente, ressalto que o art. 1º, da Lei no 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra a Fazenda Pública, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1o Aplica-se a tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei 5.021, de 9 de junho de 1966 e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992.”

Cumpre ressaltar que o art. 1º da Lei n. 9.494/97 foi declarado constitucional pelo colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADC no 04/97, em 11.02.1998, gozando esta compreensão, desde então, de eficácia
erga omnes
e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme disciplina o art. 102, § 2o, da Constituição Federal.

Em verdade, a antecipação de tutela, na espécie, deve apenas observar as limitações estabelecidas no art. 1º da Lei 9.494/97, que por sua vez faz remissão a Lei no 8.437/92, que dispõe no artigo 1º, §§ 3o e 5o, o seguinte:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

(...)
§5o Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários.”

Importa ressaltar, ainda, que o art. 2º -B, da Lei 9.494/97, veda expressamente a imediata liberação de recurso, o que somente pode ser feito após o trânsito em julgado da sentença que confere o direito. Vejamos o referido dispositivo.

“Art. 2º -B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.”

De acordo com as transcrições acima, extrai-se que não se pode conceder liminar se providência semelhante não puder ser concedida em mandado de segurança. Esta vedação se amolda perfeitamente ao caso em análise, pois a Lei no 12.016/09 (Lei do mandado de Segurança) assim determina:

“Art. 7
o
Ao despachar a inicial, o juiz ordenara:

(...)

§ 2
o
Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

(...)

5
o
As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem a tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei n
o
5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.”

Destarte, se a Lei do Mandado de Segurança veda a concessão de aumento ou extensão de vantagens, logo, também, haverá vedação de antecipação de tutela em outro tipo de procedimento.

No caso dos autos, pleiteia o agravante, servidor público estadual aposentado, a revisão de seus proventos. Entretanto, conforme se observa da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, e vedada a concessão de vantagem a servidor público em sede liminar.

Por conseguinte, não se afigura cabível provimento de urgência contra a Fazenda Pública na hipótese que importe em concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, como no caso ora em análise.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Ementa: SERVIDOR PUBLICO. CARGO DE MAJOR DA BRIGADA MILITAR. PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANENCIA. ANTECIPACAO DE TUTELA DEFERIDA. VEDACAO EXPRESSA DE DEFERIMENTO DA ANTECIPACAO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PUBLICA. REGRA DISPOSTA NO ARTIGO 1o DA LEI No 9.494/97.
A pretensão do agravado de obter o pagamento de abono de permanência em antecipação de tutela não e possível porquanto ha vedação expressa de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública que antecipe no todo ou em parte o objeto da lide, nos termos do artigo 1o e 2o-B da Lei no 9.494/97.
Decisão agravada reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70070052345, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 25/08/2016)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRACAO DE TRANSITO. APLICACAO DE PENALIDADE. OBSERVANCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITORIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANTECIPACAO DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PUBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNCAO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.

O artigo 1o da Lei 9.494/97, que determina a aplicação, a tutela antecipada, dos artigos 1o, 3o e 4o da Lei 8.437/92, veda a concessão de medida liminar em situações que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação. Impossibilidade de concessão de antecipação da tutela contra a Fazenda Pública. Presunção de legitimidade dos atos da administração pública.
Ausentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, mormente a prova inequívoca que conduza a juízo de verossimilhança acerca das alegações do autor. Demandante que alega perseguição por parte da Brigada Militar, elemento que demanda produção probatória. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70055631113, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jose Luiz Reis de Azambuja, Julgado em 02/10/2013)”

Esse egrégio Tribunal, igualmente, ja se manifestou diversas vezes nesse sentido, conforme demonstram os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. EM AÇO ORDINÁRIA. INCORPORAÇO DE CARGO COMISSIONADO. VEDAÇO. SERVIDOR PÚBLICO. MEDIDA SATISFATIVA – ART. 2º -B DA LEI 9.494/97. IRREVERSIBILIDADE DA DECISO. § 2º DO ARTIGO 273 DO CPC.

1.Deciso de antecipação de tutela concedendo incorporação de adicional de cargo em comissão de cargo em comissão de servidora municipal de Altamira;

2.Vedaço legal da concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, disposta no art. 2º - B da Lei 9.494/97, que importe em pagamento de qualquer natureza, o que por si só desautoriza a concessão da tutela antecipada; 3 e 4. Omissis. (Agravo de Instrumento n. 0006802-81.2013.814.0005, 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 18/09/2017; p. DJ 19/10/2017.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE CONCESSAO DE PENSAO MENSAL CONTRA A FAZENDA PUBLICA, EM RAZAO DE OBITO DE INTERNO DO PRESIDIO METROPOLITANO ESTADUAL. VEDACAO DE ANTECIPACAO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PUBLICA. VEDACAO CONTIDA NOS §2° e §5° do ARTIGO 7° DA LEI N° 12.016, DE 2009 C/C ARTIGO 2°-B DA LEI 9.494/97. DECISAO AGRAVADA MANDITA. AGRAVO CONHECIDO, POREM IMPROVIDO A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA DESEMBARGADORA RELATORA.
1. No caso, existe vedação legal da concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, disposta nos §2° e §5° Lei no 12.016/2009 c/c art. 2o-B da Lei 9.494/97, que importe em pagamento de qualquer natureza, o que por si so desautoriza a concessão da tutela antecipada. 2. Recurso conhecido, porém improvido, a unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(Agravo de Instrumento n° 2017.01356281-27; 1a Turma de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. 03/04/2017, p. DJ 06/04/2017)”

Outrossim, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes a questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático
.

E como voto.

Belém, 10 de maio de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/05/2021